Tribunal: CARF
Processo: 11080.728204/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada em tempo hábil ao julgamento que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
O documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE IRRF DECLARADO. VALOR INCONTROVERSO DE RENDIMENTO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA RECEBIDO PELO CONTRIBUINTE APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PARA RETER VALORES EM RELAÇÃO AO INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA DE DESCONTO/RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA DE QUAISQUER VALORES A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E AUSÊNCIA POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA DE RECOLHIMENTO. GLOSA DO IRRF MANTIDA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
Mantém-se a glosa do IRRF deduzido na declaração de ajuste anual quando os elementos de prova, que fundamentam os elementos dos autos, não se prestam a confirmar a efetiva ocorrência da retenção na fonte do imposto sobre a renda.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE QUE ESTEJAM COMPROVADOS NOS AUTOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. GLOSA MANTIDA.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que eles decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade, para tanto é essencial a juntada aos autos dos documentos demonstrativos aptos a aferição da dedução. Não sendo exibida a documentação de suporte, mantém-se a glosa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728204/2015-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.541 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
SALOMAO KATZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES RELACIONADAS COM
A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada em tempo hábil ao julgamento
que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva.
O documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE IRRF DECLARADO. VALOR INCONTROVERSO DE
RENDIMENTO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA
RECEBIDO PELO CONTRIBUINTE APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL
PARA RETER VALORES EM RELAÇÃO AO INCONTROVERSO.
INEXISTÊNCIA DE DESCONTO/RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA
DE QUAISQUER VALORES A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E
AUSÊNCIA POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA DE RECOLHIMENTO.
GLOSA DO IRRF MANTIDA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
Mantém-se a glosa do IRRF deduzido na declaração de ajuste anual quando os
elementos de prova, que fundamentam os elementos dos autos, não se prestam
a confirmar a efetiva ocorrência da retenção na fonte do imposto sobre a renda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728204/2015-77
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE QUE ESTEJAM COMPROVADOS NOS AUTOS.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
GLOSA MANTIDA.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que eles decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade, para tanto é essencial a juntada aos autos dos
documentos demonstrativos aptos a aferição da dedução. Não sendo exibida a
documentação de suporte, mantém-se a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 137/144), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 111/125), proferida em sessão de 18/07/2019, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-66.015, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte à
impugnação (e-fls. 2/5) para considerar como 40 meses (e não apenas 1 mês como lançado) os
meses a serem aplicados no cálculo do RRA, assim como por acolher o valor dedutível de
honorários advocatícios de R$ 61.257,90 (R$ 65.854,55 x 93,02%, considerando que a parte
tributável representa 93,02% e a parte isenta corresponde ao percentual de 6,98%), mantendo,
por outro lado, a glosa do IRRF declarado a ser aproveitado e a glosa de dedução com pensão
alimentícia.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

Determinou-se, ainda, apartar dos autos para outro processo administrativo os
créditos tributários pertinentes ao RE 855.091 (Tema 808) do STF e procedimentos correlatos,
de forma a atender as determinações do STF e resguardar o interesse da Fazenda Nacional.
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, na forma da Notificação de
Lançamento n.o 2013/455832920603685, para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2012, com as peças integrativas e relatório fiscal devidamente lavrados (e-fls. 9/21), tendo o
contribuinte sido notificado por ciência pessoal em 14/08/2015 (e-fls. 2 e 104), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O interessado acima qualificado recebeu a Notificação de Lançamento, em que
foi lhe exigido o imposto suplementar relativo ao ano-calendário 2012 no valor de R$
40.922,56 (código 2904), com multa de ofício e juros de mora, e R$ 35.266,16 (código
0211), com multa de mora e juros de mora, ao invés do imposto declarado a restituir de
R$ 59.704,04.

A exigência suplementar decorreu das seguintes infrações abaixo descritas.

a) Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva –
no valor de R$ 187.902,07 (R$ 286.921,95 – R$ 99.019,88), com a seguinte descrição:
Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho. Processo n.o 0007400-
84.1996.5.04.0029.
Rendimentos líquidos recebidos: R$299.338,87 (+) IRRF: R$3.083,19 (+)
Previdência oficial: R$6.016,71 = Total de rendimentos recebidos: R$308.438,77
(-) Parcela dos rendimentos isenta de IR (FGTS). Não é rescisão de contrato de
trabalho (contribuinte recebe pela PREVI), assim os juros não são isentos de IR:
R$21.516,82
= Rendimentos tributáveis antes da dedução dos honorários: R$286.921,95 (-)
Honorários Advocatícios proporcionais aos rendimentos tributáveis. Não foi
apresentado recibo (pessoa física) com a identificação do emitente (quem assinou o
recibo) nem nota fiscal de serviço (pessoa jurídica) que comprove adequadamente
honorários advocatícios ou periciais: R$0,00
= Rendimentos tributáveis: R$286.921,95.

b) Número de meses relativos a rendimentos recebidos acumuladamente
indevidamente declarado – tributação exclusiva, diminuindo o valor de meses
declarados de 37 para 1 (um) mês, com a seguinte descrição:
Não foi apresentada planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação da
sentença com a comprovação do número de meses declarado conforme requisitado
pelo Termo de Intimação Fiscal n.o 2013/031913347861495.

c) Compensação indevida de IRRF sobre rendimentos recebidos
acumuladamente – tributação exclusiva, no valor de R$ 62.901,89 (R$ 65.901,89 -
R$ 3.083,19), com a seguinte descrição:
Não foi apresentado DARF de recolhimento do IR declarado conforme requisitado
pelo Termo de Intimação Fiscal n.o 2013/031913347861495. Foi considerado o
valor do IRRF relativo a rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do
Trabalho em DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) da fonte
pagadora.

A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de
Lançamento de e-fls.8 a 21.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

O contribuinte, às e-fls. 2 a 5, impugna tempestivamente o lançamento, conforme
informação da DRF de origem (e-fl.104).

Ataca as conclusões da Fiscalização contidas na Notificação de Lançamento com
as seguintes alegações:

- O valor total bruto apurado relativo ao processo trabalhista n.o
000740084.1996.5.04.0029 da 29.a Vara de Trabalho de Porto Alegre/RS, conforme
Demonstrativo Final da Apuração dos Valores Devidos em 01 de junho de 2011,
ratificado no Termo de Conclusão do dia 22 de março de 2012 (liberação do valor
incontroverso), foi de R$ 358.866,75 (trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e
sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos). O valor apurado da ação
trabalhista foi liberado ao contribuinte Salomão Katz, no dia 29 de março de 2012,
no valor líquido incontroverso atualizado de R$ 299.338,87 (duzentos e noventa e
nove mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos). Os valores
liberados no Alvará Judicial (folha 1.211 do respectivo processo) despachado em
27 de março de 2012, são decorrentes de créditos de ação trabalhista,
correspondentes a horas extras e reflexos apurados no período laborado de 22 de
janeiro de 1991 a 31 de janeiro de 1994, na condição de funcionário da pessoa
jurídica Banco do Brasil S/A, CNPJ n.o 00.000.000/0001-91. Portanto, são
diferenças salariais relativo ao período contratual anterior a aposentadoria do
contribuinte, conforme consta na folha 1.120 do Laudo Pericial de
Liquidação/Parcelas Vincendas, em anexo;

- Do valor bruto dos rendimentos do processo trabalhista apurado acima,
correspondem aos rendimentos tributáveis (horas extras ref. Período 22/01/1991 a
31/01/1994, reflexo de horas extras ref. Período 22/01/1991 a 31/01/1994, reflexo
de horas extras na gratificação semestral e diferença correção monetária
s/parcelas salariais pagas) à proporção de 33,07% (trinta e três vírgula e sete por
cento) e aos rendimentos isentos (juros de mora ref. Período 22/01/1996 a
01/06/2011 – 184,30%, FGTS e juros s/FGTS) à proporção de 66,93% (sessenta e
seis vírgula e noventa e três por cento). O valor considerado como isento na
rubrica: juros de mora ref. Período 22/01/1996 a 01/06/2011 – 184,30%, refere-se
aos juros de mora, seguindo a determinação do afastamento da incidência do
imposto de renda, determinada no art. 404 do atual Código Civil, que estabelece a
não incidência do imposto de renda sobre valores recebidos pelos contribuintes a
título de juros moratórios (também chamados de “juros de mora”). Além disso, a
respectiva isenção tributária é corroborada na decisão do Superior Tribunal da
Justiça – STJ, através do RESP 1.227.133/RS: RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JUROS DE MORA LEGAIS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. VERBAS TRABALHISTAS. NÃO INCIDÊNCIA OU
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. – Não incide imposto de renda sobre os
juros moratórios legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão
judicial. Recurso especial, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, improvido.
(REsp 1.227.133/RS e Edcl no RESP n.o 1.227.133/RS, 1.a Seção, rel. p/ acórdão,
Min. César Asfor Rocha, DJe de 19/10/2011 e 02/11/2011). As referidas verbas
indenizatórias no valor total atualizado de R$ 244.528,76 (duzentos e quarenta e
quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), não tem a
incidência de tributação do imposto de renda. Portanto, para definição da base de
cálculo da ação trabalhista apresentada no RRA da DIRPF/2013, entregue em 30
de abril de 2013, foram considerados como rendimento tributável as rubricas das
horas extras ref. Período 22/01/1991 a 31/01/1994, reflexo das horas extras ref.
Período 22/01/1991 a 31/01/1994, reflexo das horas extras na gratificação
semestral e diferença correção monetária s/parcelas salariais pagas, no valor total
atualizado de R$ 120.794,79 (cento e vinte mil, setecentos e noventa e quatro reais
e setenta e nove centavos);

- O valor das despesas de honorários advocatícios de R$ 65.854,55 (sessenta e
cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
relativo aos valores do processo judicial recebido pelo contribuinte Salomão Katz,
foram deduzidos da seguinte forma: o valor de R$ 21.774,91 (vinte e um mil,
setecentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos) em relação aos
rendimentos tributáveis (proporção de 33,07%), e R$ 44.079,64 (quarenta e quatro
mil, setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), em relação aos rendimentos
isentos (proporção de 66,93%);

- Os rendimentos recebidos judicialmente no processo trabalhista n.o 0007400-
84.1996.5.04.0029 pelo contribuinte Salomão Katz da fonte pagadora Banco do
Brasil S/A, CNPJ n.o 00.000.000/0001-91, com a dedução das despesas pagas de
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

honorários advocatícios, resultaram nos valores devidos para informação na
Declaração de Ajuste Anual IRPF/2013, da seguinte forma: Rendimentos
Tributáveis (proporção de 33,07%) – R$ 99.019,88 (noventa e nove mil, dezenove
reais e oitenta e oito centavos) na ficha Rendimentos Tributáveis de Pessoas
Jurídicas Recebidos Acumuladamente – RRA; Rendimentos Isentos (proporção de
66,93%) – R$ 200.449,12 (duzentos mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e
doze centavos);

- Compensado o valor de R$ 65.985,08 (sessenta e cinco mil, novecentos e
oitenta e cinco reais e oito centavos) relativo ao imposto de renda na fonte
descontado dos valores do processo judicial do contribuinte Salomão Katz. O valor
original do imposto de renda descrito acima está demonstrado no Demonstrativo de
Final da Apuração dos Valores Devidos, sendo declarado o IRRF acima descrito
na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2013, na ficha Rendimentos Tributáveis de
Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente – RRA. No entanto, a fonte pagadora
Banco do Brasil S/A, CNPJ n.o 00.000.000/0001-91 informou na Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, o valor do IRRF relativo a rendimentos
decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho, no valor de R$ 3.083,19 (três mil,
oitenta e três reais e dezenove centavos);

- Com base na análise dos documentos em anexo, é demonstrado o número de
40 (quarenta) meses no processo trabalhista em epígrafe, recebido pelo
contribuinte Salomão Katz da fonte pagadora Banco do Brasil S/A, CNPJ
00.000.000/000191. Foi declarado indevidamente na Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2013, na ficha Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos
Acumuladamente – RRA, a quantidade de 37 (trinta e sete) meses para cálculo do
RRA.

Traz documentação para fundamentar suas alegações.

Foi anexado aos autos o processo administrativo n.o 11080.730499/2016-22, que
trata de pedido de restituição de IRPF do exercício de 2013, ano-calendário de 2012, no
valor de R$ 6.092,57, além do já solicitado na declaração original, fundamentado na
dedução do valor de R$ 22.392,00 de pensão judicial, que foi registrado no código “99
– Outros” em vez do código “30 – pensão alimentícia judicial paga a residente no
Brasil”, sendo que fez o pedido administrativo porque estava sob Fiscalização e tinha
perdido a espontaneidade para fazer a retificação da declaração IRPF. Esse processo
administrativo não foi apreciado pela DRF de origem porque esta entendeu que estava
sendo objeto da Notificação de Lançamento contida no processo em apreço.

Posteriormente, foi juntado aos autos a decisão da 13.a Vara da Justiça Federal
em Porto Alegre – RS, demonstrando que o contribuinte entrou com ação judicial
(Procedimento Comum n.o 5032166-27.2019.4.04.7100/RS) solicitando que fosse
deferida ordem para o julgamento do processo administrativo n.o 11080.728204/2015-
77 [este caderno processual], tendo sido deferida decisão nesse sentido, na qual foi
determinada a data de 26/07/2019 para o julgamento da lide administrativa, conforme e-
fls.106 a 109.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme alhures apontado em preâmbulo deste relatório.
Considerou-se como 40 meses (e não apenas 1 como lançado) os meses a serem
aplicados no cálculo do RRA, assim como se acolheu o valor dedutível de honorários
advocatícios de R$ 61.257,90 (R$ 65.854,55 x 93,02%, considerando que a parte tributável
representa 93,02% e a parte isenta corresponde ao percentual de 6,98%).
Em seguida, determinou-se apartar dos autos para outro processo administrativo
os créditos tributários pertinentes ao RE 855.091 (Tema 808) do STF e procedimentos correlatos,
de forma a atender as determinações do STF e resguardar o interesse da Fazenda Nacional.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação em
pontos vencidos (IRRF e pensão alimentícia), postula a reforma da decisão de primeira instância,
a fim de cancelar o lançamento na temática ainda em litígio neste caderno processual.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Consta dos autos sentença judicial ordenando o julgamento deste processo
administrativo proferida no Procedimento Comum n.o 5032166-27.2019.4.04.7100/RS,
originário da 13.a Vara Federal de Porto Alegre da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio
Grande do Sul, que reconheceu violação ao prazo estabelecido no art. 24 da Lei n.o 11.457/07
(e-fls. 244/249), no entanto a sentença faz a ressalva de que a matéria relacionada à incidência de
imposto de renda sobre juros moratórios deve ser apartada destes autos administrativo.
Em seguida, o processo foi submetido ao julgamento, em sessão de 08/10/2021,
ocasião na qual o Colegiado decidiu baixar os autos em diligência, na forma da Resolução CARF
n.o 2202-000.981 (e-fls. 251/258), sendo o dispositivo da resolução nos seguintes termos:
“Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em
diligência para fins de que a unidade de origem realize as providências discriminadas na
conclusão do voto do relator. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte
para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência. Vencida a conselheira
Sonia de Queiroz Accioly, que entendeu ser desnecessária a diligência.”
A diligência foi atendida com manifestação do Banco do Brasil (fonte pagadora) e
ausência de pronunciamento do contribuinte, apesar de intimado.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 05/08/2019, e-fl. 133, protocolo recursal em 04/09/2019,
e-fl. 135, e despacho de encaminhamento, e-fl. 240), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
O recorrente, inicialmente, aborda preliminar de suspensão da discussão relativa à
incidência do imposto de renda sobre juros de mora, sendo que a matéria já foi transposta para
outros autos, não havendo o que ser decidido neste caderno processual sobre a dita temática, que
deixou de fazer parte deste Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Em continuidade, o recorrente aborda preliminar denominada “Do Direito à
Apresentação de Documentos”.
Informa, na dita preliminar, que “a autenticidade do documento colacionado a fl.
58 dos autos do processo administrativo fora controvertida exclusivamente no próprio
julgamento da impugnação”, de modo que colaciona aos autos cópias extraídas dos próprios
autos da ação judicial trabalhista, tendo declarado a autenticidade.
Outrossim, informa que a “controvérsia relacionada à origem da pensão
alimentícia também remanesceu inaugurada exclusivamente no v. acórdão”, pelo que
apresentou o extrato do processamento das declarações de imposto de renda dos últimos
exercícios para demonstrar “que o direito ao abatimento do valor da referida pensão da base de
cálculo do imposto de renda devido pelo contribuinte remanesceu sempre regularmente acolhido
pela autoridade fazendária exclusivamente com base nas informações registradas nas próprias
Declarações Anuais de Ajuste, independentemente da exibição de quaisquer documentos”.
Disse, ainda, que estava diligenciando para desarquivar os autos da ação judicial que ensejou a
condenação ao pagamento da referida pensão para fins de oportuna apresentação.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser tributado, prova
esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na
primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a tese jurídica do recorrente. Neste
diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário e posteriormente juntou os
citados documentos para, novamente, reiterar sua visão para o caso sub examine, mantendo a
vinculação de sua tese à matéria já fixada como controvertida. Este é o cerne da apreciação.
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, quando vinculado a
matéria controvertida objeto do litígio instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a
questão controversa previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos
discussão jurídica nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o
âmbito da quaestio iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da
verdade material, da observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na
esperada normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o
70.235, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os ditos documentos serão apreciados quando da análise do mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Alegado direito ao aproveitamento do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) na ação judicial
A defesa advoga que:

De acordo com o entendimento preconizado em primeira instância, “o
contribuinte declarou o valor de R$ 65.901,89, mas somente foi comprovado através de
DIRF o recolhimento de R$ 3.083,19”; “Em que pese que haja documento de cálculo
apontando o IRRF pretendido pelo contribuinte, mais especificamente na e-fl. 58, esse
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

documento da fonte pagadora não consta fazer parte do processo trabalhista (...). O
fato concreto que a fonte pagadora somente declarou na DIRF o valor de R$ 3.083,19,
como informou a Fiscalização e consta no sistema de controle da RFB (DIRF)”.
(...)

De fato, o documento da fl. 58 do processo administrativo reproduz fielmente o
conteúdo da fl. 1.159 dos autos da ação trabalhista – que fora juntado como anexo da
petição de impugnação aos cálculos, correspondente às fls. 1.152/1.158 daqueles autos
(doc. 2 em anexo, já antes referido) [e-fl. 148/155], protocolada pelo próprio réu da
referida ação trabalhista (Banco do Brasil), responsável pela retenção do imposto de
renda e pela entrega da DIRF.

Ao exame do referido documento da fl. 58, registra-se que sobre o crédito bruto
apontado pelo réu como devido ao contribuinte (“R$ 358.866,75”) incidiu retenção de
“IRRF” no valor de “R$ 65.985,08” — justamente o valor indicado pelo contribuinte
em sua declaração de imposto de renda (fl. 96) — resultando em crédito líquido de
“R$ 292.881,67”, que corresponde exatamente ao valor do alvará emitido em favor do
autor (fl. 54 dos autos do presente processo = fl. 1.241 dos autos da ação trabalhista).

Significa dizer, portanto, que o valor de imposto de renda informado pelo
contribuinte em sua declaração de imposto de renda como tendo sido retido nos autos da
ação trabalhista fora informado pelo próprio réu da ação judicial (Banco do Brasil) —
que, como visto, é o responsável pela retenção do imposto, pela entrega da DIRF, e, no
caso concreto, pela própria custódia dos valores depositados (já que o depósito judicial
fora feito pelo Banco do Brasil em conta do próprio Banco do Brasil).

O próprio réu da referida ação judicial trabalhista reconhece que o contribuinte
tinha direito a receber R$ 358.866,75 mas que efetivamente lhe pagou apenas
R$ 292.881,67 em razão da retenção de imposto de renda na fonte no valor de
R$ 65.985,08. Ora, considerando que a fonte pagadora incontroversamente reteve
importância a título de IRRF e não repassou integralmente o valor respectivo à Receita
Federal, cumpre à autoridade fazendária exigir da fonte pagadora a diferença que deixou
de ser recolhida, com os encargos moratórios e punitivos decorrentes de tal conduta,
bem como cientificar a autoridade policial competente para apuração de crime contra a
ordem tributária.
(...)

Com renovada vênia, tampouco releva se “a fonte pagadora somente declarou na
DIRF o valor de R$ 3.083,19, como informou a Fiscalização e consta no sistema de
controle da RFB (DIRF)” (fl. 119), porque as obrigações relativas ao preenchimento da
DIRF pertencem à fonte pagadora, não ao contribuinte. Se a fonte pagadora declarou e
recolheu valor inferior ao efetivamente retido a título de imposto de renda, tal conduta
só pode ser imputada à própria fonte pagadora, jamais ao contribuinte.
Analisando a documentação dos autos e diante dos argumentos do contribuinte,
tomei a decisão, em primeira sessão de julgamento, acolhida por maioria no colegiado, para que
se procedesse com a seguinte diligência:
(i) oficie o Banco do Brasil indagando se houve a retenção na fonte ou depósito judicial
do valor de R$ 65.985,08 a título de IRRF considerando petições da instituição
financeira (e-fls. 148/155 – fls. 1.152/1.159 do processo do trabalho; e-fls. 156/162 –
fls. 1.213/1.219 do processo do trabalho) e a memória de cálculo correlata (e-fl. 58,
repetido à e-fl. 155 – fl. 1.159 do processo do trabalho) relativas a reclamação
trabalhista n.o 0007400-84.1996.5.04.0029 (29a Vara da Justiça do Trabalho de
Porto Alegre/RS) em que é reclamada Banco do Brasil S/A, sendo reclamante Salomão
Katz, esclarecendo, em caso de não ter havido a retenção ou não tendo havido o
depósito com conversão em renda em favor da União, qual foi o motivo para não fazê-
lo, bem como deverá, ainda, a unidade de origem (ii) oficiar o contribuinte para que
junte aos autos cópias do processo judicial e/ou certidão narrativa da justiça do trabalho
que demonstre ou esclareça a ocorrência do depósito em juízo pelo Banco do Brasil do
valor de R$ 65.985,08 (a título de IRRF) e eventual documentação relativa a conversão
em renda do referido valor em proveito da União.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

Em atendimento a diligência, sobreveio manifestação do Banco do Brasil (fonte
pagadora, e-fls. 325/327), com documentos, na qual, em resumo, informa não ter havido a
retenção de R$ 65.985,08 a título de IRRF e nem obrigação de fazê-lo. Explica que, quando o
juízo trabalhista, ainda que baseado nos cálculos da fonte pagadora (e-fl. 58, repetido à e-fl. 155
– fl. 1.159 do processo do trabalho), liberou o valor incontroverso de R$ 292.881,67 para o
contribuinte, o fez sem ordenar a liberação do valor do IRRF para que fosse procedida com a
retenção (e-fl. 297, 299). Sustenta que, naquela ocasião, o juízo trabalhista não mandou levantar
quaisquer outros valores da conta judicial, ainda que fosse IRRF a ser retido e recolhido.
Pondera, neste diapasão, que apenas o contribuinte recebeu alvará (de valor incontroverso) e que
não houve ordem judicial para fazer qualquer levantamento e recolhimento de IRRF. Afirma que
havia depositado em juízo (como garantia) o valor de R$ 1.286.503,00 (e-fls. 294/296).
Argumenta que o IRRF que veio a efetivamente recolher foi informado nos autos da justiça do
trabalho e consta certidão do serviço judicial informando o valor total recolhido a título de IRRF
no importe de R$ 6.45,89 (e-fls. 323). Informa que, ao final do processo, o juízo trabalhista
atestou o arquivamento sem obrigações remanescentes para com a fonte pagadora.
Por sua vez, o contribuinte foi intimado e não se manifestou nos autos acerca da
diligência, conforme informa a análise tributária da equipe regional de contencioso
administrativo (e-fl. 348).
Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que o Banco do Brasil (fonte
pagadora) trouxe ao caderno processual a sentença de embargos à execução na qual a justiça
trabalhista reconhece, em outras palavras, que o contribuinte levantou o valor incontroverso e
que, naquela ocasião, deveria ter sido recolhido o IRRF para permitir a dedução na declaração de
ajuste anual, mas, como não ocorreu a retenção, não deveria ser considerado como efetivada, de
modo que os cálculos foram refeitos no processo e o IRRF seria recalculado para o final do
processo (e-fl. 307).
Neste diapasão, entendo que, pela particularidade especial da situação, deve-se
considerar que, realmente, não ocorreu a retenção do IRRF, de modo que o Banco do Brasil não
esteve obrigado ao recolhimento, devolvendo-se para o contribuinte a responsabilidade pelo
imposto de renda, o que ocorre exatamente em seu ajuste anual.
Ademais, o Banco do Brasil (fonte pagadora) havia depositado em garantia do
juízo, no curso da execução trabalhista, o valor de R$ 1.286.503,00 (e-fls. 294/296), de modo
que não se encontrava mais na responsabilidade e posse do valor para reter/descontar, sem que
uma decisão da justiça do trabalho tangenciasse a situação.
Destarte, resta esclarecido que não houve a retenção, o que resulta no não
recolhimento antecipado do imposto sobre a renda e, por conseguinte, se mantém a glosa do
IRRF declarado na declaração de ajuste anual do contribuinte.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Alegado direito ao abatimento do pagamento de pensão alimentícia da base
de cálculo do imposto de renda
A defesa advoga que tem direito de abater da base de cálculo do imposto de renda
do ano-calendário 2012 o valor da pensão alimentícia descontada diretamente em folha de
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

pagamento por força de ordem judicial. Sustenta que sempre declarou a pensão e nunca lhe foi
glosada, exceto no ano-calendário ora em controvérsia e que está diligenciando no
desarquivamento dos autos da ação judicial que ensejou a condenação ao pagamento da referida
pensão para fins de oportuna apresentação das respectivas cópias autenticadas nestes autos.
Advoga que:

Segundo entendimento preconizado em primeira instância, “Não consta nenhum
documento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de
acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, caput, inciso II), no processo anexado (11080.730499/2016-22), de forma
que não se pode verificar se o valor da dedução com pensão é correta ou que esta seja
efetivamente dedutível”.

Acontece que, de acordo com os documentos das fls. 16-17 do referido processo
administrativo, a pensão alimentícia paga em favor de ÁURIA ILDA BETTIO BONA,
inscrita no CPF sob no 473.824.650-04, remanesceram descontados diretamente sobre
os rendimentos de aposentadoria percebidos pelo contribuinte da CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Em se tratando de desconto de pensão implementado em folha de pagamento,
remanesce evidente que decorre de decisão judicial — eis que o desconto de pensão
alimentícia em folha de pagamento não pode ser implementado diretamente por vontade
do contribuinte, senão exclusivamente mediante ordem judicial.
Pois bem. Da análise dos autos, realmente, não há cópia da ação judicial que
ensejou a suposta condenação ao pagamento da referida pensão, tampouco sobreveio
documentos nos autos para atestar a natureza supostamente dedutível da referida pensão judicial,
deste modo, por carecer de provas, não assiste razão ao recorrente.
Aliás, a presunção que pretende impor, no sentido de que o desconto em folha de
pagamento por si só atesta a natureza dedutível, não lhe socorre, sendo exigível a apresentação
documental para efetivamente demonstrar se é ou não dedutível.
Ora, por exemplo, a pensão pode ter sido imposta ao tempo em que houvesse um
filho menor que, em tendo atingido a maioridade e não tendo sido cancelada a pensão e não
sobrevindo questão de incapacidade, deixaria de ser dedutível, por se manter, nesta hipótese
exemplificativa, como mera liberalidade.
Ademais, o fato de não haver glosa em outros anos-calendário, por si só, também
não socorrem a tese de defesa.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, aprecio os documentos colacionados e, no mérito, nego-lhe
provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728204/2015-77

É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 362
DF CARF MF
Original